Tribunal: STF
Processo: ARE 1529423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE PROVA QUANTUS SATIS DOS ILÍCITOS ENSEJADORES DA DEMISSÃO. ANULAÇÃO DA PORTARIA QUE VEICULOU A PENALIDADE. DIREITO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO ANTES OCUPADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, ANTE À PRÁTICA DE INFRAÇÕES FUNCIONAIS OUTRAS PASSÍVEIS DE SANÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. A parte autora, ex-servidor do MPU, ajuizou ação ordinária contra a UNIÃO, visando a anulação da portaria que veiculou sua demissão, bem como a reintegração no cargo de Técnico Administrativo da PRGO, e indenização por danos morais.



    2. O Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos, por não reconhecer qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar que culminou no ato de demissão.



    3. O Demandante interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença, inclusive para obter a reparação pelos danos morais, alegando que, além de não terem restado provadas as infrações imputadas, o procedimento administrativo padece de diversos vícios formais.



    4. Em reverência ao disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, as decisões proferidas em processos disciplinares submetem-se a controle de legalidade pelo Poder Judiciário, valendo ressaltar, conforme pontuado no MS 13083/DF (STJ — 3. Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Mala Filho, julg. 13.05.2009, DJe 04.06.2009): "Por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção a Servidor Público em razão do cometimento de infração disciplinar, de sorte que o controle jurisdicional é amplo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais.".



    5. Embora não prevaleçam as alegações de defeito formal no procedimento, a análise das provas produzidas no PAD não respalda a aplicação da pena de demissão, uma vez que os elementos reunidos constituem apenas indícios das infrações atribuídas ao Autor. As peculiaridades e propósitos do regime disciplinar — marcado pela possibilidade de aplicação de sanções extremamente gravosas — impõem que a configuração do ilícito e aplicação das penalidades estejam condicionadas à produção de prova inequívoca dos fatos, cujo ônus recai sobre a Administração.



    6. Infirmados os fundamentos adotados para a configuração da violação ao art.117, X, da Lei 8.112/90, bem como da prática de ato ímprobo, também não há respaldo para a imposição da pena máxima (demissão), em razão das condutas previstas nos arts. 116, I, III, IV da Lei 8.112/90. Isso porque, de acordo com a documentação acostada, à época dos fatos apurados no PAD, o Demandante encontrava-se acometido, dentre outras patologias, de transtornos de natureza psiquiátrica. O estado mórbido do Servidor foi reconhecido pela Junta Médica Oficial, que não só homologou diversos atestados médicos, como deferiu, em avaliação realizada em março/2015, a prorrogação do afastamento por mais 60 (sessenta) dias. Compondo tal panorama, inexistem registros de infrações anteriores aos problemas iniciados após as tentativas frustradas de desistir da remoção para a PRRN, verificando-se que, nas avaliações ao longo da vida funcional, o Postulante sempre alcançou bons níveis de pontuação.



    7. Configurada a ilegalidade da demissão, faz o Autor jus à reintegração ao cargo anteriormente ocupado, bem como ao pagamento dos vencimentos a partir da demissão indevida, e às movimentações funcionais a que faria jus se tivesse permanecido no exercício das funções.



    8. Apesar de reconhecida a invalidada do ato administrativo questionado, não se pode chegar ao ponto de ignorar as infrações funcionais efetivamente demonstradas no PAD 1.00.000.008430/2015-17, consubstanciadas primordialmente na inobservância de normas regulamentares referentes aos prazos para a comunicação e apresentação de atestados para tratamento de saúde. Justificada a aplicação de penalidade menos gravosa, a critério da Administração.



    9. A pretensão indenizatória esbarra na constatação de que, ao se descurar do cumprimento de normativas do órgão ao qual era vinculado, o servidor concorreu para a ocorrência do dano, restando descaracterizado o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade civil, e, via de consequência, da obrigação de indenizar.



    10. Sobre os valores devidos, devem incidir atualização monetária e juros de mora conforme o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, cujos critérios se harmonizam à orientação fixada no RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) e do REsp Rep. 1.495.146-MG (Tema 905).



    11. Tendo em vista a sucumbència recíproca, os litigantes deverão pagar os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte adversa, ficando a condenação imposta ao polo ativo condicionada à prova da superação da miserabilidade ensejadora da gratuidade de justiça e ao limite temporal previsto no art. 98, §3º , do mesmo estatuto processual.



    12. Considerando a definição de mérito e o perigo consubstanciado nos prejuízos decorrentes do afastamento das atividades, deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se à UNIÃO a adoção das providências necessárias à imediata reintegração do Postulante ao cargo que era exercido.



    13. Sentença reformada para, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos, anular a Portaria por meio da qual aplicada a pena de demissão, garantindo ao Recorrente o retorno ao cargo de Técnico Administrativo que ocupava na PRGO, bem como o recebimento dos vencimentos e movimentações a que faria jus entre o desligamento e o retorno ao serviço, sem prejuízo de eventuais descontos decorrentes de penalidade(s) diversa(s). Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente